Tribunal: TJDFT
Processo: 0746994-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746994-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKELINE DO CARMO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 210886150 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0712205-57.2024.8.07.0018, ajuizada por JACKELINE DO CARMO SANTOS, determinou a expedição das RPV's dos valores incontroversos, nos seguintes termos: Diante da manifestação da exequente acerca da expedição dos valores incontroversos id. 210769391, homologo a planilha apresentada pelo Distrito Federal id.207722900. Expeçam-se as RPVs dos valores incontroversos. Não havendo interposição de recurso e transcorrido os prazos legais, expeçam-se os valores complementares. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 65824398), o ente devedor executado, ora agravante pleiteia seja concedido, liminarmente, “a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso" (p. 16). Argumenta, basicamente, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença discutindo a inexigibilidade da obrigação, pois o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante oasc Poder Público, nos termos do Art. 535, Inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC; mormente porque a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi uma das que acolheu a pretensão dos Sindicatos, desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864 – Leading Case RE n. 905.357/RR). Dessa forma, como há discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em valores incontroversos, nos termos do Tema n. 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual preleciona que apenas seria autorizado a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor caso houvesse parcela incontroversa e autônoma. Sustenta, ainda, que por pender o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0743542-21.2024.8.07.0000 interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos de origem deste, no qual se discute a legitimidade ativa da exequente, também há que se suspender o feito. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida “para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado", a fim de que seja expedido Precatório e RPVs a quem não detém legitimidade ativa (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente do alegado pelo Ente Distrital recorrente, no agravo de instrumento n. 0743542-21.2024.8.07.0000, anteriormente interposto nos mesmos autos originários do presente recurso, não se discute qualquer questão acerca da legitimidade ativa da parte exequente. Lado outro, também se verifica que a determinação de expedição das RPV's pelo juízo a quo consubstanciou-se no fato de que o próprio executado recorrente, quando da apresentação da impugnação à execução, apresentou planilha de cálculo com montante consolidado do débito que entendia ser o correto, conforme constante nos ID's 207722900 e 207722901. Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator